Tribunal: CARF
Processo: 13502.900948/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900948/2010-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.845 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
POLITENO INDUSTRIA E COMERCIO S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
Diligência. Perícia. Desnecessária. Indeferimento
Indefere-se o pedido de diligência (ou perícia) quando a sua realização revele-
se prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da autoridade
julgadora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
Créditos da Não-Cumulatividade. Conceito de Insumo. Critérios da
Essencialidade ou da Relevância.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e incorporado pela
legislação complementar tributária, o conceito de insumo para fins de apuração
de créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda, enquadrando-se como tal, entre outros, no caso dos autos;
vapor; água desmineralizada; água clarificada e ar comprimido (ar de
instrumento).
Créditos da Não-Cumulatividade. Embalagem. Transporte de Produtos
Acabados. Incabível.
Na sistemática não cumulativa de apuração da Cofins, o desconto de créditos
apurados sobre a aquisição de insumos vinculados à produção de bens para
venda não se estende aos materiais utilizados para permitir ou facilitar o
transporte dos produtos acabados, uma vez que essa operação não integra o
processo produtivo.
Frete na Operação de Venda. Comprovação.
Para o reconhecimento de crédito na sistemática da não-cumulatividade é
necessário que restem plenamente caracterizados os atributos de certeza e
liquidez devendo ser comprovados por meio da escrituração contábil e fiscal,
bem como pelos documentos que a respalde.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900948/2010-38
Fl. 1194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900948/2010-38

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
pedido de realização de diligência, para, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, para afastar as glosas associadas
a água desmineralizada; água clarificada; ar de instrumento; vapor a 15 Kgf/cm2 e a 42Kgf/cm2;
ar de serviço; controladores de depósito (trocador de calor e incrustação) e inibidores de
corrosão; e (ii) por maioria de votos, para afastar as glosas relativas a material de embalagem,
vencidos o Conselheiro Ronaldo Souza Dias (Relator), que negava provimento, e os
Conselheiros Oswaldo Goncalves de Castro Neto e Luís Felipe de Barros Reche, que o davam
em menor grau, negando provimento quanto aos pallets. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco. Declarou-se impedido de participar do
julgamento o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, substituído pelo conselheiro Marcos
Roberto da Silva. Declarou-se impedida de participar do julgamento a conselheira Fernanda
Vieira Kotzias, substituída pelo conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva.
(documento assinado digitalmente)
Luís Felipe de Barros Reche – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(suplente convocado), Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada), Müller Nonato Cavalcanti Silva
(suplente convocado), Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, e Luís
Felipe de Barros Reche (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 579 e ss) interposto contra decisão contida
no Acórdão no 04-44.205 - 3a Turma da DRJ/CGE de 18/10/17 (fls. 556 e ss), que considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 33 e ss) interposta contra Despacho
Decisório (fls. 02 e ss), que reconheceu em parte direito creditório, formulado em PER/Dcomp,
referente a ressarcimento de PIS/Pasep não-cumulativo mercado interno, do 2o trimestre de
2006.
I - Do Pedido, do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade.
O relatório da decisão de primeiro grau (fls. 556 e ss) resume bem o contencioso
até então, aqui se o transcreve:
Fl. 1195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900948/2010-38

A Autoridade Fiscal competente exarou o Despacho Decisório (fl. 02) identificador
930805240 na data de 04/05/2011, em que se pronunciou nos seguintes termos:
Analisadas as informações relacionadas ao documento acima identificado,
houve reconhecimento de direito creditório conforme descrito no quadro
abaixo:

O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP 30440.83214.311006.1.7.10-0982.
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento
apresentado(s) no(s) PER/DCOMP: 34131.45277.311006.1.5.10-9261
III - APURAÇÃO DOS CRÉDITOS DO PIS
10. Após uma análise destas planilhas, com o devido cotejo, por amostragem,
com as Notas Fiscais originais apresentadas, constatou-se que alguns dos
produtos adquiridos não podem ser caracterizados como insumos geradores do
crédito objeto do inciso II, art. 3°, da Lei n° 10.637/2002, pois não se
enquadram dentro do conceito abrangido pelo § 5°, do art. 66, da IN SRF n°
247/2002:
PALETS
Em relação à questão dos paletes (ou palets), também existem decisões no
sentido de não serem considerados insumos.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS.
INSUMOS. Somente geram créditos da Cofins as despesas com matéria-prima,
produto intermediário, material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto
em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado. O termo
“insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que
gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente
aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou
consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação do
serviço da atividade.
INSUMOS. INSTRUÇÃO NORMATIVA. ILEGALIDADE. É inócuo suscitar na
esfera administrativa alegação de ilegalidade de ato normativo editado pela
Receita Federal.
MATERIAL DE EMBALAGEM. Na sistemática não cumulativa de apuração da
Cofins, o desconto de créditos apurados sobre a aquisição de insumos vinculados à
produção de bens para venda não se estende aos materiais utilizados para permitir ou
facilitar o transporte dos produtos, uma vez que essa operação não integra o processo
produtivo.
ÁGUA E VAPOR
Recorrendo novamente ao Acórdão no 15-24609, de 18/08/2010, temos mais
considerações sobre água e vapor:
Fl. 1196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900948/2010-38

No que tange aos itens cuja glosas foram especificamente questionadas pela
manifestante, que representam a parcela mais relevante dos créditos, resta
evidente que a água clarificada, o vapor 42 e o “nitrogênio gás” não entram em
contato direto com o produto fabricado, pois a despeito de a manifestante
argumentar que são produtos intermediários indispensáveis ao processo
produtivo, são utilizados para resfriamento nas unidades de produção, nos
trocadores de calor, geração de vapor, acionamento dos compressores e
preenchimento do espaço ocupado pelo ar (contendo oxigênio), conforme
alegado na própria Manifestação de Inconformidade. Embora necessários ao
processo de industrialização, não exercem função análoga a das matérias primas
e produtos intermediários e não são consumidos “em decorrência de um contato
físico ou, melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto
em fabricação, ou por este diretamente sofrida”.
Quanto à água desmineralizada, embora a manifestante alegue que é empregada
no processo produtivo como matéria-prima para a produção do glicol, destaque-
se que tal informação não consta da “Descrição do Processo Produtivo” (fls.
51/56) entregue pela contribuinte (fls. 22/23) à fiscalização em atendimento à
Intimação SARAC/DRF/CCI no 0171/2009. Tal informação também não consta
do diagrama de produtos e aplicações apresentados com a Manifestação de
Inconformidade (fl. 1302), sendo que, uma vez que a manifestante afirma que a
água desmineralizada também é utilizada na geração de vapor e no
fornecimento de calor, nos autos não segregou os valores relativos a cada
utilização do referido item. Repise-se que o ônus de demonstrar o direito ao
crédito é daquele que o pleiteia.
a) ar de instrumento: acessando o endereço eletrônico
http://www.wikidutos.org.br/w/index.php?title=Ar_de_instrumento encontra-se
a seguinte definição: “ar proveniente de um sistema de compressão e
condicionamento (filtragem e secagem), de forma a atender a instrumentos e
equipamentos que necessitam de ar sob determinada pressão e grau de limpeza”.
Apenas por esta definição já é possível verificar que, apesar de necessário para
o funcionamento da planta industrial, este item não pode ser considerado um
“insumo”, segundo a conceituação trazida pela IN SRF no 404/2004;
b) “genérico / item de despesa” (NCM 3824.90.41 – preparações
desincrustantes, anticorrosivas ou antioxidantes): este item é identificado pelo
contribuinte em sua planilha como “genérico / item de despesa”, mas pela
verificação de sua NCM na mesma planilha verifica-se tratar de preparações
desincrustantes, anticorrosivas ou antioxidantes, produtos cuja finalidade é
manter a conservação e funcionalidade dos equipamentos da planta industrial.
Portanto, não é possível admiti-los como sendo “insumos”;
c) controlador de depósitos de trocador de calor, controlador de depósitos e
incrustação (Optitispe): finalidade semelhante à descrita no item “b”, tratado
logo acima;
d) inibidor de corrosão em trocador de calor: finalidade semelhante à descrita no
item “b”, tratado logo acima, com a diferença que os produtos descritos acima
atuam de forma corretiva, reparadora, enquanto este produto tem atuação
preventiva, inibidora.
Diante de tudo já exposto, entende-se elucidada a questão sobre a glosa dos
produtos citados acima, uma vez que estes não podem ser considerados insumos
Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900948/2010-38

para fins de apuração de créditos da sistemática do PIS-COFINS não-
cumulativo. Essa conclusão se baseia no texto descritivo do processo produtivo
fornecido pelo próprio contribuinte.
Em anexo a este Termo encontra-se uma relação das notas fiscais referentes aos
produtos que não foram considerados como insumos, através da qual encontra-se o
valor das glosas efetuadas.
DESPESAS COM FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA (FICHA 06A,
LINHA 07 DO DACON 2006)
A análise dos arquivos magnéticos de notas fiscais enviados pelo contribuinte para o
sistema SINTEGRA resultou na identificação de divergências entre os valores
informados no DACON para despesas com frete na operação de venda e os constantes
em tais arquivos.
Assim sendo, o sujeito passivo foi intimado, em 13/12/2010, a apresentar as notas
fiscais referentes às despesas de armazenagem de mercadorias e fretes na operação de
venda, acompanhadas de demonstrativo contendo a relação de tais notas, no das
mesmas, CNPJ do fornecedor do serviço, CFOP e valor total.
No prazo determinado o sujeito passivo apresentou a documentação solicitada. Nesta,
ficou evidenciado que o valor das despesas de armazenagem estavam coerentes com os
valores apurados pela fiscalização. O mesmo foi observado em relação ao valor do frete
nas operações de venda para o período compreendido entre Maio e Setembro de 2006
(apesar destes valores divergirem daqueles indicados nos DACONs respectivos).
Entretanto, em relação ao período compreendido entre Outubro de 2005 e Abril de
2006, foi identificado que o valor das despesas com frete apresentado nos DACONs
respectivos e no demonstrativo entregue pelo sujeito passivo era superior ao valor
constante nos arquivos magnéticos transmitidos para o SINTEGRA.
Em decorrência de tais divergências, o sujeito passivo foi novamente intimado, em
19/01/2011, a apresentar uma determinada quantidade de notas fiscais indicada pela
fiscalização, as quais estavam listadas no demonstrativo de notas fiscais referentes às
despesas com frete apresentado pelo contribuinte, mas não constavam nos arquivos
magnéticos transmitidos para o SINTEGRA.
Transcorrido o prazo concedido, o contribuinte apresentou apenas parte das notas fiscais
solicitadas, não possuindo, portanto, documentos hábeis a comprovar a veracidade das
informações prestadas nos DACONs sobre o valor efetivo das despesas realizadas com
frete.
Desta forma, o valor das despesas com frete considerado para fins de apuração dos
créditos do sujeito passivo realizada nesta ação fiscal, para o período controvertido
(Outubro de 2005 e Abril de 2006), foi calculado com base nos dados constantes nos
arquivos magnéticos transmitidos pelo contribuinte para o sistema SINTEGRA. Para os
demais períodos, o valor utilizado foi aquele apresentado no demonstrativo de notas
fiscais de frete apresentado pelo contribuinte, uma vez que este documento está
respaldado pela identificação das notas fiscais que geram o crédito, e não aqueles
constantes nos DACONs respectivos, que são valores sintéticos, genéricos, sem a
identificação de sua origem.
CIENTIFICAÇÃO
O sujeito passivo foi cientificado da referida decisão, realizado por
postal, via AR, em 23/05/2011 (fl. 03).
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900948/2010-38

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O sujeito passivo se manifesta em 21/06/2011 (fl. 33-65), com a juntada
de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes para
apreciação do litígio são os seguintes:
2 - DA GLOSA INDEVIDA DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS - LINHA 02 DA FICHA 6A DO DACON.
2.5. No que tange aos paletes utilizados no transporte e estocagem dos
produtos embalados nos Big Bags, entendeu a fiscalização que estes não
conferem direito creditório, pois estes também não se enquadrariam no
conceito de insumos veiculado pela já referida IN SRF n° 247/2002.
2.6. Neste particular, invocando Acórdãos proferidos pelas DRJ's de Curitiba e
Salvador, o preposto fiscal sustentou que os materiais de embalagem utilizados
com a finalidade de permitir ou facilitar o transporte dos produtos acabados
não conferem direito creditório, não podendo compor a base de cálculo dos
créditos a descontar do PIS.
2.7. Ocorre, entretanto, que, os argumentos utilizados para a glosa de créditos
decorrentes da aquisição de bens utilizados como insumos em seu processo
produtivo não merecem prosperar, face às razões a seguir aduzidas, através
das quais restará comprovada a impertinência dos fundamentos alegados pela
fiscalização, notadamente por não guardar consonância com o objetivo
perseguido pelo legislador ao instituir o regime não-cumulativo da
contribuição ao PIS/PASEP. Vejamos.
A) DA INCORRETA INTERPRETAÇÃO DADA ÀS NORMAS DE REGÊNCIAS DO PIS
2.11. Como cediço, com o advento da Lei n.° 10.637/2002, o regime de
apuração do Programa de Integração Social - PIS, instituída pela Lei
Complementar n° 07/70, sofreu significativa alteração, haja vista a introdução
da sistemática da não-cumulatividade na apuração do valor mensalmente
devido.
2.12. Nesta sistemática, concedeu-se aos contribuintes tributados pelo imposto
de renda com base no lucro real o direito de abaterem, dos débitos de PIS
apurados na forma da lei acima citada, os créditos discriminados no artigo 3o
do aludido diploma legal, para fins de quantificação do saldo mensalmente
devido.
[...]
2.46. Dessa forma, longe de ser de difícil intelecção, constituem-se em insumos
para a produção de bens não apenas as matérias-primas, os produtos
intermediários, os materiais de embalagem e outros bens quando sofram
alteração, mas todos os custos diretos e indiretos de produção, que não
encontrem óbices na Lei 10.637/2002.
[Cita jurisprudência]
2.55. Assim, em face do quanto até aqui sustentado, observa-se que, a toda
evidência, "o conceito de insumo pode se ajustar a todo consumo de bens ou
serviços que se caracterize como custo segundo a teoria contábil, visto que
Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900948/2010-38

necessários ao processo fabril ou de prestação de serviços como um todo. E
dizer, 'bens e serviços utilizados como insumo na fabricação de produtos
destinados à venda ou na prestação de serviços', na acepção da lei, refere-se a
todos os dispêndios em bens e serviços relacionados ao processo fabril ou de
prestação de serviços, ou seja, insumos seriam aqueles bens e serviços
contabilizados como custo de produção, nos termos do Regulamento do
Imposto de Renda"'".
2.56. Por conseguinte, reunindo-se o quanto extraído da legislação de regência
do IRPJ em confronto com a do PIS/PASEP e o entendimento consolidado da
melhor doutrina e jurisprudência atuais, o conceito de insumos, em face da
específica materialidade de tal contribuição, que incide sobre a totalidade das
receitas da pessoa jurídica, deve ser entendido como os custos envolvidos na
produção, desde que estes não encontrem obstáculos na própria Lei n°
10.637/2002, e que estes hajam sido antes tributados pelo próprio PIS.
[...]
2.58. Neste panorama, a Requerente passa a expor os motivos pelos quais os aludidos
insumos receberam tal classificação contábil, valendo-se, para tanto, das informações
contidas na Descrição do Processo Produtivo (doe. 03), tornando, enfim, superada toda
e qualquer discussão acerca da lisura dos créditos apropriados.
B) DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS NO PROCESSO
PRODUTIVO
3) Ar de instrumento
2.70. Na Unidade de Polietilenos são utilizados diversos equipamentos pneumáticos, a
exemplo as válvulas de controle.
2.71. Por sua vez, as válvulas de controle são instrumentos utilizados como elementos
de controle de fluxo de produtos ou insumos dentro da unidade fabril. A título de
exemplo, a necessidade de um fluxo adequado de vapor para que a temperatura de saída
de uma corrente de hidrocarbonetos de um determinado trocador de calor seja
controlada num valor requerido pelo processo.
2.72. Tais equipamentos pneumáticos, por sua vez, apenas são acionados com a injeção
do denominado Ar de Instrumento, insumo consistente numa determinada quantidade de
ar, num determinado patamar de pressão e isento de umidade.
2.73 Assim, o ar de instrumento revela-se como insumo indispensável para o processo
produtivo da Requerente, na medida em que não há possibilidade de acionamento dos
equipamentos pneumáticos sem o consumo do Ar de Instrumento.
2.74. É o aludido insumo que aciona os diversos equipamentos existentes na planta
fabril da Requerente, fazendo-os operar.
2.75. Conseqüentemente, sem o acionamento dos equipamentos pneumáticos existentes
da Unidade de Polietilenos, não há como produzir o Polietileno, pelo que é
incontestável o direito ao crédito de PIS decorrente da utilização de tal insumo.
2.76. Ora, se a legislação de regência do PIS reconhece que os contribuintes fazem jus
aos créditos de energia elétrica, admitindo que este tipo de energia é essencial ao
funcionamento dos estabelecimento fabris, é evidente que tal previsão se aplica
igualmente ao ar de instrumento, que aciona os equipamentos fabris.
Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900948/2010-38

2.77. Deste modo, analogicamente, o quanto dispõe a legislação quanto à energia
elétrica e térmica também se aplica ao ar de instrumento que impulsiona a atividade
produtiva, por meio do acionamento dos equipamentos.
4) Água clarificada
2.78. A água clarificada é utilizada e consumida ao longo do processo produtivo e que,
dada as suas funções no processo produtivo, mostra-se nele indispensável.
2.79. O insumo adquirido pela Requerente é utilizado essencialmente nas torres de
resfriamento da planta industrial, onde ocorre o resfriamento de diversos fluidos do
processo produtivo do polietileno.
2.80. Conforme acima pontuado, o processo produtivo do polietileno é baseado em
reações químicas exotérmicas, ou seja, que liberam calor. Assim, em determinadas fases
da produção é imprescindível que o calor gerado seja retirado das correntes líquidas e
sólidas produzidas, sob pena de prejuízo irreversível ao produto final.
2.81. Note-se que o insumo ora em exame tem função análoga ao papel desempenhado
pelos combustíveis, aos quais a legislação reconhece expressamente o direito aos
respectivos créditos.
2.82. Enquanto os combustíveis propiciam o necessário aquecimento das turbinas,
equipamentos e máquinas, a fim de atingir as condições necessárias à regular operação
do processo produtivo, a água clarificada tem papel inverso, na medida em que resfria
os fluidos e/ou correntes resultantes deste mesmo processo fabril, atingindo a
temperatura necessária à ocorrência das reações físico-químicas inerentes ao processo
produtivo.
2.83. Portanto, ao propiciar o resfriamento necessário das correntes que originam o
produto final, a água atua de forma semelhante aos combustíveis, proporcionando que
sejam assim atingidas as condições técnicas necessárias à fabricação dos produtos
dentro dos patamares exigidos pelo mercado.
2.84. Constata-se, portanto, dos poucos exemplos aqui citados, que a água clarificada
afigura-se em típico insumo, dentro do processo produtivo da Requerente; sendo seu
consumo imprescindível ao controle da temperatura dos insumos nele empregados e,
conseqüentemente, das reações químicas que ocorrem durante a produção do
polietileno.
5) Água Desmineralizada
2.85. A Água Desmineralizada é um insumo de fundamental importância para o
processo produtivo da Requerente, tendo por finalidade conferir propriedades
distintas aos produtos finais. Sua utilização se dá nas três plantas, áreas
distintas do processo de produção do Polietileno, sendo que o uso mais comum
é na etapa final de peletização (granulação).
2.86. Na etapa final de peletização, a função da Água Desmineralizada é
solidificar o polímero que fora fundido, através do contato direto, bem como
conduzir os polímeros para outras etapas do processo produtivo.
2.87. Assim, salta aos olhos a essencialidade do referido insumo para o
processo produtivo da Requerente.
2.88. Não é por outra razão que o aludido produto se afigura cm custo de
produção do polietileno, pelo que urge seja reconhecido o direito creditório
decorrente dos custos incorridos na sua aquisição.
Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900948/2010-38

6) Palete
2.89. No exercício das suas atividades, a Requerente necessita adquirir
materiais utilizados no transporte dos seus produtos dentro da planta
industrial.
2.90. Os produtos finais fabricados pela Requerente são o Polietileno de Alta
Densidade e de Ultra Alta Densidade, os quais são ensacados, dentre outros,
em Big Bags ou em contêineres, a depender da quantidade a ser vendida.
2.91. Após serem produzidos e embalados, os produtos são empilhados sobre os
paletes - material adquirido com a finalidade de deslocar as embalagens dentro
da planta - para, então, serem transportados do setor de ensacamento para o
estoque; deixando, por fim, o estabelecimento da Requerente com destino aos
seus compradores.
2.92. É forçoso concluir, portanto, que os paletes são indispensáveis para a
venda do polietileno produzido pela Requerente, e conseqüente entrega do
produto aos seus clientes.
2.93. Não fossem tais produtos, a Requerente, certamente, não disporia de
meios adequados para estocar e transportar os seus produtos finais, concluindo
assim a sua atividade, que somente se finaliza após a devida entrega do
produto aos seus clientes.
2.94. Ora, o processo produtivo não pode ser encarado de forma limitada, pois
compreende todas as etapas de preparação do produto final, até a sua disponibilização
ao adquirente deste;
de modo que as etapas de ensacamento e transporte não podem ser dissociadas do
processo fabril.
2.95. Diante do quanto aqui explicitado, não restam dúvidas de que o aludido produto se
afigura em efetivo custo assumido pela Requerente em seu processo produtivo; pelo que
os valores despendidos em sua aquisição devem compor a base de cálculo do crédito do
PIS vinculado às receitas de exportação.
2.96. Pois bem! Partindo dos argumentos acima expendidos, sobretudo em face dos
mais recentes julgados emanados do CARF, deve-se reconhecer que a aquisição de
paletes, também gera direito ao crédito pretendido; já que constituem, evidentemente,
custos necessários para o auferimento de receitas por parte da Requerente.
2.97. Entretanto, conforme relatado, valendo-se de raciocínio simplista e restritivo, a
fiscalização promoveu a glosa dos créditos concernentes à aquisição dos paletes.
2.98. Ora, conforme demonstrado ao longo da presente Manifestação, o fato de os
paletes representarem custos necessários à consecução do objeto social da Requerente
por si só já lhe garante o direito creditório em debate. Logo, carece de relevância para
fins de aproveitamento do crédito o fato de tais produtos serem utilizados no transporte
das embalagens.
2.99. Sendo assim, os gastos experimentados pela Requerente a título de aquisição de
material para embalagem in totwn, conferem-lhe direito ao crédito da COFINS, visto
que indispensáveis à concretização da etapa final do processo produtivo, qual seja,
entrega do produto elaborado aos respectivos compradores.
2.100. Feitos os devidos esclarecimentos sobre os citados produtos -que condizem à
inequívoca conclusão de que estes se afiguram em efetivos insumos - fica evidente que
Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900948/2010-38

os gastos a estes correspondentes, tratando-se de efetivos custos, devem ser incluídos na
base de cálculo, gerando, assim, direito ao crédito de PIS equivocadamente glosado pelo
preposto fiscal.
3 - DA INTERPRETAÇÃO DA IN SRF N° 247 CONFORME A LEI N 10.637/02
3.21. Portanto, a par da interpretação da IN n° 247/2002 conforme a Lei n°
10.637/2002, conclui-se que o entendimento externado pela fiscalização no
caso em apreço afigura-se absolutamente descabido, pelo que se impõe o
reconhecimento dos créditos apurados pela Requerente, no que tange aos bens
utilizados como insumo no seu processo produtivo.
4. DO FRETE NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE MERCADORIA – LINHA 07,
FICHA 6 A DO DACON
4.10. Em que pese a clareza dos dispositivos legais trazidos à baila, o preposto
fiscal, ao arrepio de tais comandos, comparou os valores consignados pela
Requerente no DACON com os dados constantes no SINTEGRA, levando em
consideração apenas o arquivo SINTEGRA referente ao estabelecimento da
Manifestante situado na Bahia.
4.11. Ora, Nobres Julgadores, tendo a autoridade administrativa fiscal se
embasado nos dados constantes no SINTEGRA para verificar a idoneidade dos
valores lançados pela Requerente no DACON, deveria ela (autoridade
administrativa) ter contabilizado os dados do SINTEGRA relativos aos demais
estabelecimentos da Manifestante situados nos Estados de Minas Gerais e de
São Paulo, e não apenas as informações constantes do arquivo SINTEGRA da
matriz, localizada na Bahia.
4.12. Isto porque, conforme acima demonstrado, a apuração e respectivo recolhimento
da Contribuição para o PIS se dá de forma centralizada, pelo estabelecimento da matriz.
4.13. Portanto, ao cotejar os valores constantes no DACON com aqueles informados
apenas no arquivo SINTEGRA correspondente ao estabelecimento matriz da
Manifestante, verifica-se que a fiscalização incorreu em nítido erro na apuração dos
créditos apropriados pela Requerente; distorcendo, pois, o montante a que faz jus a
Manifestante.
4.14. Neste espeque, outra não pode ser a conclusão senão que, em vista de tal
equívoco, há de ser reconhecida a integralidade do direito creditório apropriado pela
Requerente referente às despesas com frete sobre operações de venda.
4.15. Longe de se configurarem meras assertivas, o quanto aqui ressaltado pode ser
tranqüilamente confirmado por meio das notas fiscais correspondentes ao frete e à
armazenagem contratadas no período, pelos estabelecimentos localizados nos Estados
de Minas Gerais e São Paulo, que serão oportunamente juntadas a esses autos.
4.16. Isto porque, muito embora não tenha conseguido identificar dentro do prazo a que
se encontra adstrita para a apresentação da presente manifestação de inconformidade os
documentos fiscais capazes de suportar o creditamento efetuado, conforme declarado no
DACON, que englobam as despesas com frete e armazenagem incorridas pelos seus
demais estabelecimentos filiais, localizados nos Estados de Minas Gerais e São Paulo, a
Requerente está certa de que não violou a legislação de regência da matéria.
4.17. Por este motivo é que a Requerente, por meio do pessoal alocado em seu setor
fiscal, prossegue empreendendo as devidas buscas em seus arquivos, com vistas a
localizar os documentos que, certamente, demonstrarão a lisura dos procedimentos por
ela adotados.
Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900948/2010-38

4.18. Neste cenário, com esteio no princípio da verdade material, a Requerente protesta
desde já pela juntada posterior de razões complementares, inclusive, com novos
documentos, o que fará, sem sombra de dúvida, dentro do menor tempo possível, já que
prossegue se dedicando totalmente a este propósito
PEDIDO
5.1. Em vista das firmes razões expendidas, pugna a Requerente para que sejam
acolhidas as sólidas razões fincadas na presente Manifestação de
Inconformidade, reconhecendo-se a integralidade do direito creditório
pleiteado, homologando-se, por conseguinte, as compensações declaradas até o
limite do crédito reconhecido.
Consta o Parecer do IPT (fl. 157-542) produzido em 05/06/2012 acerca do processo
produtivo em análise.
Em 24/10/2013 foi protocolizado pedido de Diligência (fl. 113-119) com indicação de
quesitos acerca de Parecer anexado .

II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
argumentando, em resumo, que:
(...)
Em relação ao conceito de insumo, como se vê, o sujeito passivo, em síntese, defende
que consistem de insumos e, portanto, geram créditos todos os custos e despesas
incorridas ou pagas pela empresa que se mostrem necessárias à obtenção das receitas.
Tal entendimento remete à identificação dos contornos especiais e peculiares a serem
observados na tributação não cumulativa dessas contribuições, a qual tem o objetivo
claro de desonerar a atividade produtiva, determinando as condições para se ingressar
nesse novo regime e a sua forma de apuração.
Do ponto de vista do texto das Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002, somente geram
créditos no regime da não cumulatividade os gastos com: insumos diretos, cuja
previsão está expressa no art. 3o, II das mencionadas leis, sendo assim considerados “os
bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes”; e insumos indiretos, restritos àqueles previstos nos demais incisos do
mesmo artigo.
No que tange ao inciso II do art. 3o das leis acima citadas, não há dúvidas de que o
conceito econômico de insumo é bem mais abrangente do que o que ali consta; o
conceito econômico de insumo abrange todos os ônus necessários para que a pessoa
jurídica desenvolva sua atividade-fim, como sustenta a contribuinte. No entanto, no
âmbito das contribuições de que aqui se trata, as Leis impõem limitações a tal conceito:
ao falar em insumos utilizados “na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda”, as Leis, ao contrário do entendimento do
defendente, criaram uma delimitação estrita, vinculando a caracterização do insumo à
sua aplicação direta no processo produtivo (conceito jurídico de insumos).
Fato é que, independentemente da posição que se tenha acerca desta ou daquela acepção
conceitual de insumo, verdade é que a formalização deste conceito já foi firmada por
meio da Instrução Normativa SRF n.o 247/2002 e da Instrução Normativa SRF n.o
Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900948/2010-38

404/2004, atos administrativos normativos estes de caráter vinculante para os agentes
públicos que compõem a Administração Tributária Federal. Tais atos administrativos,
ao explicitarem o que se deve ter por insumo para os fins colimados pelas Leis n.o
10.637/2002 e n.o 10.833/2003, assim dispuseram:
(...)
Como se percebe, as Instruções Normativas transcritas reafirmam, de forma explícita,
que se deve ter por insumos na fabricação ou produção de bens: as matérias primas, os
produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função de sua aplicação direta no processo produtivo do bem destinado à venda; e os
serviços prestados por pessoa jurídica, aplicados diretamente na produção ou fabricação
do produto destinado à venda.
Em resumo, são insumos somente os bens e serviços consumidos ou aplicados
diretamente na produção ou fabricação do produto destinado à venda.
Ou seja, está-se aqui diante de um conceito jurídico de insumo que, apesar de não
necessariamente coincidir com o conceito econômico, está formalizado em atos legais
que compõem a legislação tributária e que, como já dito, têm efeito vinculante para os
agentes públicos que compõem a Administração Tributária Federal.
Por oportuno, note-se que as Instruções Normativas SRF n.o 247/2002 e n.o 404/2004
não extrapolaram seus limites legais, criando ou definindo limitações ao uso e gozo de
créditos da contribuição; como visto o artigo 3o da Lei no 10.637/2002 e do artigo 3o da
Lei no 10.833/2003, já fazem perceber que tais dispositivos definem os limites dos
créditos a serem aproveitados, deixando claro o escopo dos mesmos, ou seja, os bens e
serviços “utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda”. Assim, não são as Instruções Normativas que impõem um limite injustificado
ao exercício pleno da não cumulatividade - que seria, no entender da contribuinte, o de
permitir o creditamento sobre toda e qualquer despesa -, mas, ao contrário, essa é uma
limitação decorrente de lei, conforme acima visto.
Portanto, tem-se que as Instruções Normativas apenas esclareceram aquilo que as Leis
já previam; em relação, especificamente, ao conceito de insumo, somente elucidam que
este deve ser entendido como os bens e serviços utilizados especificamente na
fabricação ou produção de bens destinados à venda, não podendo ser considerados
como tais os bens ou serviços prestados por pessoas jurídicas que não foram
aplicados/consumidos/incorporados diretamente na produção do produto final a ser
comercializado.
De tal sorte, o conceito de insumo aplicável no âmbito do regime não cumulativo de
tributação para a contribuição para o PIS/Pasep e Cofins é o resultante do cruzamento
do artigo 3.o da Lei n.o 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003 com o artigo 66 da
Instrução Normativa SRF n.o 247/2002 e com o artigo 8.o da Instrução Normativa SRF
n.o 404/2004.
Em outras palavras, não são considerados como insumos passíveis de geração de
créditos, aqueles bens e serviços que não estejam intrínseca e diretamente associados ao
processo produtivo de bem destinado à venda.
FRETE.
Acerca das regras para apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins na modalidade aquisição de insumos, foi exarada a
Solução de Divergência Cosit no 7, de 23 de agosto de 2016, publicada no Diário Oficial
da União (DOU) de 11 de outubro de 2016, (disponível na íntegra no sítio eletrônico da
Receita Federal do Brasil (RFB) < http://idg.receita.fazenda.gov.br/>), que nos termos
Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900948/2010-38

do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013, tem efeito vinculante no
âmbito da RFB em relação à interpretação a ser dada à matéria.
Conforme se observa neste diploma normativo, apenas se consideram insumo, para fins
de apuração de crédito da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, os bens e serviços diretamente utilizados na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços a terceiros.
Em outras palavras, entende-se que a legislação exige relação direta e imediata entre o
bem ou serviço considerado insumo e o bem ou serviço vendido ou prestado pela pessoa
jurídica ao público externo, o que se demonstra, na maioria das vezes, pela existência de
contato físico entre o bem-insumo ou serviço-insumo e o bem produzido para venda ou
o bem ou pessoa beneficiado pelo serviço.
Seguindo essa linha de entendimento, a Cosit já se manifestou, por exemplo, acerca da
impossibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos, em relação a
gastos com transporte produtos acabados ou em elaboração entre estabelecimentos
diferentes da própria pessoa jurídica (Solução de Divergência no 2, de 24 de janeiro de
2011) e em relação a transporte de produto acabado de e para centro de distribuição da
pessoa jurídica (Solução de Divergência no 26, de 30 de maio de 2008), entre outras.
Quanto à possibilidade de creditamento, a legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins somente cuida expressamente dos gastos com transporte na operação de
venda de mercadorias (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso IX).
Assim devem ser mantida a glosa do item sob análise.
ARMAZENAGEM. PALETS.
Como já exposto em tópico anterior, a legislação de regência, somente admite o
desconto de crédito calculado em relação à armazenagem de mercadoria e ao frete na
operação de venda, e determina expressamente que, neste caso, tal apuração pode se dar
apenas em relação aos bens referidos nos incisos I e II, daquele mesmo art. 3o, quando o
ônus for suportado pelo vendedor.
Assim, quaisquer outros valores que não se refiram estritamente à remuneração pela
utilização do local de armazenagem da mercadoria vendida não geram crédito por
inexistir permissivo legal para tanto. O mesmo se diga em relação aos valores pagos por
serviços, mesmo que direta ou indiretamente ligados à operação de venda, que não se
refira única e exclusivamente ao transporte da mercadoria já vendida, ou seja, à
movimentação do produto vendido entre o estabelecimento produtor e o
estabelecimento do adquirente.
Assim, dever ser mantida a glosa desta rubrica.
DEMAIS SUBSTÂNCIAS.
Conforme exposto no tópico inicial, somente são insumos passíveis de creditamento as
substâncias consumidas ou aplicadas diretamente na produção ou fabricação do produto
destinado à venda.
Ar de instrumento
Constata-se no Parecer Técnico que o “Ar de instrumento” é um sistema de apoio ao
processo produtivo que atende diversas plantas industriais.
Confirma-se portanto que não se trata de insumo direto.
Água clarificada
Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900948/2010-38

Verifica-se no referido Parecer Técnico que a “Água clarificada” é utilizada no processo
em trocadores de calor para controle dos níveis energéticos (temperatura) das diversas
etapas do processo produtivo e, desta maneira controlar as propriedades físicoquímicas
do produto em fabricação. É necessário o uso de água clarificada, tratada com produtos
específicos, para que seja evitada a ocorrência de corrosão e incrustações no interior das
tubulações, que poderiam ocorrer quando do uso de água comum com elevado teor de
sais e outras substâncias.
Conclui-se portanto que não adere ao produto final passível de venda.
Água Desmineralizada
Depreende-se do citado Parecer Técnico que a “Água desmineralizada” é utilizada na
etapas em que entra como reagente ou meio reacional, nos processos produtivos.
Confirma-se que é uma substância acessória à produção.
Assim, da análise das substâncias impugnadas conclui-se que as referidas glosas são
escorreitas e devem ser mantidas integralmente.
(...)

III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a recorrente recuperou parte substancial de sua
argumentação contida na manifestação de inconformidade, em síntese, os pontos são os
seguintes:
1 – discorre sobre o conceito de insumo (cf. item 3 do RV), onde alega que bens cujos
créditos foram glosados, na verdade, são essenciais ao seu processo produtivo. São os
seguintes: a) água desmineralizada; b) água clarificada; c) ar de instrumento; d)
controladores de depósito (trocador de calor e incrustação) e inibidores de corrosão; e)
material de embalagem; f) vapor;
3 – alegou ser indevida a glosa de despesas com frete (cf. item 3 do RV);
A recorrente cita legislação, jurisprudência e doutrina e, ao final, pede:
4.1. Em vista das firmes razões expendidas, pugna a Recorrente para que essa Egrégia
Câmara dê TOTAL PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário, reformando-se a
decisão recorrida para que seja reconhecido o direito creditório pleiteado pela
Recorrente e homologadas as compensações declaradas até o limite do direito creditório
reconhecido.
4.2. Requer, ainda, com fulcro no parágrafo único do art. 35, do Decreto n.° 7.574/2011,
que seja realizada diligência fiscal, a fim de responder os quesitos anexos, em vista da
controvérsia existente para elucidar o enquadramento dos aludidos produtos e serviços
como insumos, cm que pese o Parecer Técnico lavrado pelo IPT - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas já atestar que os produtos e serviços cujos créditos foram glosados se
caracterizam como insumos, atendendo aos requisitos exigidos pela legislação de
regência das contribuições.
4.3. Para tanto, a Recorrente nomeia como seu assistente Técnico o Eng. Antônio
Constantino Pereira, integrante do seu corpo técnico, com endereço na Rua Anfilófio de
Carvalho, 142, Barbalho, Salvador, Bahia, CEP 40.301-180.
Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900948/2010-38

4.4. Protesta ainda pela juntada posterior de documentos, ao arrimo do princípio da
verdade material e da economia processual.

Voto Vencido
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
I – Glosa de Créditos
Os créditos que permanecem em disputa, conforme destacado no relatório acima,
correspondem aos seguintes itens: a) água desmineralizada; b) água clarificada; c) ar de
instrumento; d) controladores de depósito (trocador de calor e incrustação) e inibidores de
corrosão; e) material de embalagem; f) vapor. E, ainda, créditos correspondentes à despesas com
frete. Na sequência será analisado cada um dos itens.

I.1 - água desmineralizada; água clarificada; ar de instrumento; vapor
A Recorrente entende que a água desmineralizada é “essencial ao processo
produtivo do Polietileno, já que sem ela tal produto final restaria inevitavelmente prejudicado;
pelo que tal insumo também gera direito ao crédito dc COFINS”. Cita em apoio Laudo Técnico
(fls. 103 e ss, vide também Parecer Técnico 20.465-301, fls. 157 e ss) juntado aos autos, onde se
lê que
Esse tipo de água é utilizada nas três plantas, em áreas distintas no processo de
produção de polietileno. O uso mais comum é na etapa final de peletização (granulação)
onde, após a matriz da extrusora, o polímero fundido passa por um conjunto de facas
que o corta em pequenos pedaços (pellets). O polímero fundido é solidificado através
do contato com a água desmineralizada e transportados para outras etapas do
processo pela mesma água que o solidificou. Também é utilizada para controle do
temperatura de outros equipamentos na área de peletização. (gn)
O Colegiado a quo tratou em conjunto este e outros itens, apresentando
argumento único para glosar os créditos decorrentes das despesas com Água Desmineralizada,
Água Clarificada e Ar de Instrumento, entendendo que:
não se enquadram no conceito de insumo adotado pela Receita Federal do Brasil, pois
não entram em contato direto com o produto fabricado, pois a despeito de a
manifestante argumentar que são produtos intermediários indispensáveis ao processo
produtivo, são utilizados para resfriamento nas unidades de produção, nos trocadores de
calor, geração de vapor, acionamento dos compressores e preenchimento do espaço
ocupado pelo ar (contendo oxigênio) e limpeza dos equipamentos. Embora necessários
ao processo de industrialização, não exercem função análoga a das matérias primas e
produtos intermediários e não são consumidos “em decorrência de um contato físico
Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900948/2010-38

ou, melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
ou por este diretamente sofrida”.
De fato, no atual contexto, a qualificação de um item – bem ou serviço – como
insumo deve ser aferida à luz dos critérios de essencialidade ou de relevância, considerando-se
sua imprescindibilidade ou sua importância para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela Empresa, conforme decidiu, no mérito e de forma definitiva, o E. STJ em
sede de recurso especial (REsp 1.221.170/PR), julgado na sistemática de recursos repetitivos,
cuja decisão deve ser seguida no âmbito deste tribunal fiscal, consoante o art. 62 do Anexo II do
RICARF.
A PGFN analisou de forma minudente a decisão contida no REsp 1.221.170/PR
mediante expedição da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, da qual se transcreve
abaixo alguns excertos, pois lança luz nos critérios fixados pelo E. STJ:
(...)
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.
(...)
Deduz-se daí que o conceito de insumo utilizado pela decisão recorrida (bens
consumidos no processo de fabricação em decorrência de um contato físico ou por incorporação
ao produto final) encontra-se superado a partir da decisão do e. STJ de 2018 (Resp
1.221.170/PR).
De sua descrição, conclui-se que o item em tela (e. g. água desmineralizada) se
retirado do processo produtivo, comprometeria a consecução da atividade fim da empresa, sendo
essencial ou, pelo menos, relevante, pois, no caso específico é integrante deste processo,
devendo ser considerado subsumido ao novo conceito de insumo.
Do mesmo modo: Água Clarificada e Ar de Instrumento.
Segundo o laudo técnico citado a “função principal da água clarificada é a de
refrigeração, sendo utilizada basicamente em trocadores de calor presentes nas plantas de
polietileno para remover calor dos fluidos de processo”. E, no citado Parecer do IPT registra-se
que:
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900948/2010-38

(...) É necessário o uso de água clarificada, tratada com produtos específicos, para que
seja evitada a ocorrência de corrosão e incrustações no interior das tubulações, que
poderiam ocorrer quando do uso de água comum com elevado teor de sais e outras
substâncias. A ocorrência de incrustações acarreta perda de eficiência nas trocas
térmicas, o que pode implicar em aumento da temperatura dos equipamentos e, como
consequência disto, risco de incêndios e explosão.
De sua descrição deduz-se que a Água Clarificada deve ser admitida como
integrante do específico processo de produção da recorrente, e, assim, pela via da relevância ser
considerado insumo para o fim de creditamento no regime da não-cumulatividade.
Quanto ao Ar de Instrumento, o Parecer Técnico do IPT registra:
(...) trata-se de ar pressurizado e desumidificado, utilizado para garantir o
funcionamento da malha de controle e dos instrumentos da planta, através do
acionamento de diversos equipamentos pneumáticos existentes na planta, tais como
válvulas, por exemplo, fazendo-os operar. Trata-se de força motriz que aciona os
referidos equipamentos, permitindo o regular desenvolvimento dos processos.
Sem o uso do ar de instrumento, a operação da unidade fabril e a manutenção do
processo produtivo são comprometidas, já que diversos equipamentos restariam
inoperantes.
O argumento na decisão recorrida para manter a glosa baseia-se, como já citado,
no fato de que o bem em questão não exerce função análoga a das matérias primas e produtos
intermediários e não são consumidos “em decorrência de um contato físico ou, melhor dizendo,
de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente
sofrida”.
Assim, entende-se tal item como relevante para fins de enquadramento no
conceito de insumo elaborado a partir da decisão citada do e. STJ, que não fora observada no
acórdão a quo.
Quanto ao Vapor (a 15 kgf/cm2 ou a 42 kgf/cm2), o Parecer Técnico do IPT
registra:
O vapor à pressão de 15 kgf/cm2 atinge temperaturas de cerca de 250 °C. A função do
vapor é transportar energia térmica para os processos, aquecendo alguns equipamentos e
cedendo calor para as correntes de processo, mantendo estes processos nas temperaturas
necessárias de operação. O vapor d'água é essencial para o controle térmico (fonte de
energia) em diversas seções da produção descritas no Item 3.2, a saber: preparo de
catalisadores, purificação de matérias primas, reação (iniciação), secagem do polímero,
extrusão, recuperação de monômeros e recuperação do solvente.
(...)
O vapor à pressão de 42 kgf/cm2 também é recebido pela empresa por tubulação,
diretamente da UNIB - Unidade de Insumos Básicos da Braskem S/A. A esta pressão, o
vapor atinge temperaturas de cerca de 320 °C. Sua função no processo também é
transportar energia térmica, aquecendo alguns equipamentos e cedendo calor e
mantendo estes processos nas temperaturas necessárias de operação. O vapor à pressão
de 42 kgf/cm2 é essencial para o controle térmico da extrusora, por exemplo,
equipamento fundamental para o processo fabril que ocorre na etapa de granulação,
conforme Item 3.2.4.4.
(...)
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-008.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900948/2010-38

O argumento na decisão recorrida para manter a glosa baseia-se, como já citado,
no fato de que o bem em questão não exerce função análoga a das matérias primas e produtos
intermediários e não são consumidos em decorrência de um contato físico ou de uma ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida.
Da descrição oferecida, entende-se tal item como relevante para fins de
enquadramento no conceito de insumo, elaborado a partir da decisão citada do e. STJ, não
observada no acórdão a quo.
Na mesma linha de entendimento, aqui adotada, encontra-se o Acórdão no 9303-
010.722 – CSRF / 3a Turma, unânime, de 16/09/20, conforme ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005 CONCEITO DE INSUMO PARA FINS
DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA
DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018,
o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda, enquadrando-se aí, no caso de um fabricante de
defensivos agrícolas: nitrogênio; vapor d’água a alta pressão; vapor d’água a baixa
pressão; água desmineralizada (na parte em que atua similarmente ao vapor d’água);
água clarificada e ar comprimido.
(Relator: Rodrigo da Costa Pôssas)

Aplicam-se os mesmos argumentos ainda quanto aos itens controladores de
depósito (trocador de calor e incrustação), inibidores de corrosão devendo ser incluídas na
base de cálculo dos créditos da contribuição não-cumulativa as despesas referentes aos mesmos,
pois a finalidade de tais itens é manter a funcionalidade dos equipamentos da planta industrial,
ou de forma corretiva e reparadora, ou de forma preventiva ou inibidora, conforme descrito no
próprio Termo de Verificação Fiscal (TVF), fls. 12 e seguintes:
b) “genérico / item de despesa” (NCM 3824.90.41 – preparações desincrustantes,
anticorrosivas ou antioxidantes): este item é identificado pelo contribuinte em sua
planilha como “genérico / item de despesa”, mas pela verificação de sua NCM na
mesma planilha verifica-se tratar de preparações desincrustantes, anticorrosivas ou
antioxidantes, produtos cuja finalidade é manter a conservação e funcionalidade dos
equipamentos da planta industrial. Portanto, não é possível admiti-los como sendo
“insumos”;
c) controlador de depósitos de trocador de calor, controlador de depósitos e incrustação
(Optitispe): finalidade semelhante à descrita no item “b”, tratado logo acima;
d) inibidor de corrosão em trocador de calor: finalidade semelhante à descrita no item
“b”, tratado logo acima, com a diferença que os produtos descritos acima atuam de
forma corretiva, reparadora, enquanto este produto tem atuação preventiva, inibidora.
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-008.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900948/2010-38

A conclusão no TVF é negativa em relação à qualificação de insumo dos itens,
contudo, devem ser enquadrados nesta categoria dada a interpretação mais atualizada do termo,
pelo critério da essencialidade ou da relevância, pois a privação de tais itens inviabilizaria o
processo produtivo, conforme se verifica na descrição acima e do laudo técnico apresentado pela
contribuinte em anexo à manifestação de inconformidade:
9. CONTROLADOR DE DEPÓSITOS DE TROCADOR DE CALOR
Produto químico usado para o tratamento da água usada para resfriamento do processo
de produção. Para evitar que ocorra deposição de material sobre os turnos e cause perda
de produção.
10. CONTROLADOR DE DEPÓSITOS E INCRUSTAÇÃO (OPTITISPE)
Produto químico usado para o tratamento da água usada para resfriamento do processo
de produção. Para evitar que ocorra corrosão e furos dos tubos com consequentemente
vazamentos de produtos inflamáveis e emergência.
(...)
12. INIBIDOR DE CORROSÃO EM TROCADOR DE CALOR
Produto químico usado para o tratamento da água usada para resfriamento do processo
de produção. Para evitar que ocorra corrosão e furos dos tubos com consequentemente
vazamentos de produtos inflamáveis e emergência.
Interpretados como itens que conservam a funcionalidade dos equipamentos do
sistema produtivo – sem que haja capitalização dos mesmos nos respectivos ativos - , garantindo
a continuidade da produção, os controladores de depósito (trocador de calor e incrustação),
inibidores de corrosão devem ser considerados na apuração dos créditos da contribuição não-
cumulativa, conforme aliás já admite a Receita Federal do Brasil mediante Parecer Normativo
Cosit / RFB no 05/2018:
Ora, se a prestação do serviço ou produção depende da própria aquisição do bem ou
serviço e do seu emprego, direta ou indiretamente, na prestação do serviço ou na
produção, surge daí o conceito de essencialidade do bem ou serviço para fins de receber
a qualificação legal de insumo. Veja-se, não se trata da essencialidade em relação
exclusiva ao produto e sua composição, mas essencialidade em relação ao próprio
processo produtivo. Os combustíveis utilizados na maquinaria não são essenciais à
composição do produto, mas são essenciais ao processo produtivo, pois sem eles as
máquinas param. Do mesmo modo, a manutenção da maquinaria pertencente à linha de
produção.

I.2 – material de embalagem
O Colegiado a quo quanto ao item anotou que :
quaisquer outros valores que não se refiram estritamente à remuneração pela utilização
do local de armazenagem da mercadoria vendida não geram crédito por inexistir
permissivo legal para tanto. O mesmo se diga em relação aos valores pagos por
serviços, mesmo que direta ou indiretamente ligados à operação de venda, que não se
refira única e exclusivamente ao transporte da mercadoria já vendida, ou seja, à
movimentação do produto vendido entre o estabelecimento produtor e o
estabelecimento do adquirente.
Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-008.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900948/2010-38

A recorrente, por sua vez, argumenta que “após serem produzidos e embalados
nos sacos acima especificados, os produtos são empilhados sobre os paletes para, então, serem
transportados do setor de ensacamento para o estoque, e logo após a rumar com destino aos
seus compradores” (RV, parágrafo 2.96). Nesta linha, entende a recorrente ser essencial a sua
atividade os pallets.
A embalagem no caso – os pallets – são fundamentalmente acondicionamento
para o deslocamento dos produtos após finalizados, isto é, cumprem função apenas quando os
produtos estão acabados e, neste sentido, não podem ser subsumidos ao conceito de insumo, pois
representam um gasto posterior ao término do processo produtivo, não podendo por isso ser
considerado essencial ou relevante para este processo. Por outro lado, não se trata de embalagem
de apresentação, mas de transporte.
O Parecer Normativo Cosit / RFB no 05/2018 alinha-se com este entendimento:
(...)
42. Em razão disso, exemplificativamente, não constituem insumos geradores de
créditos para pessoas jurídicas dedicadas à atividade de revenda de bens: a)
combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos próprios de entrega de mercadorias2;
b) transporte de mercadorias entre centros de distribuição próprios; c) embalagens para
transporte das mercadorias; etc.
(...)
56. Destarte, exemplificativamente, não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente6, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de
transportadoras.
(...) (gn)
Assim, mantém-se a glosa do item.

I.3 - frete
No caso, a controvérsia quanto ao frete (na venda) não diz respeito a qualquer
divergência conceitual ou doutrinária, mas apenas de apuração do valor do crédito referente ao
item.
Já no Termo de Verificação Fiscal (TVF) , fls. 12 e seguintes, a Autoridade Fiscal
apontou que:
A análise dos arquivos magnéticos de notas fiscais enviados pelo contribuinte para o
sistema SINTEGRA resultou na identificação de divergências entre os valores
informados no DACON para despesas com frete nas operações de venda e os constantes
em tais arquivos.
Assim sendo, o sujeito passivo foi intimado, em 13/12/2010, a apresentar as notas
fiscais referentes às despesas de armazenagem de mercadorias e fretes na operação de
Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-008.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900948/2010-38

venda, acompanhadas de demonstrativo contendo a relação de tais notas, no das
mesmas, CNPJ do fornecedor do serviço, CFOP e valor total.
A contribuinte apresentara demonstrativo que, no entanto divergia dos dados do
SINTEGRA.
Fora então reintimado para apresentar parte das notas fiscais listadas em seu
próprio demonstrativo, mas apresentou apenas parte destas, conforme TVF:
Transcorrido o prazo concedido, o contribuinte apresentou apenas parte das notas
fiscais solicitadas, não possuindo, portanto, documentos hábeis a comprovar a
veracidade das informações prestadas nos DACONs sobre o valor efetivo das despesas
realizadas com frete.
Desta forma, o valor das despesas com frete considerado para fins de apuração dos
créditos do sujeito passivo realizada nesta ação fiscal, para o período controvertido
(Outubro de 2005 e Abril de 2006), foi calculado com base nos dados constantes nos
arquivos magnéticos transmitidos pelo contribuinte para o sistema SINTEGRA. Para os
demais períodos, o valor utilizado foi aquele apresentado no demonstrativo de notas
fiscais de frete apresentado pelo contribuinte, uma vez que este documento está
respaldado pela identificação das notas fiscais que geram o crédito, e não aqueles
constantes nos DACONs respectivos, que são valores sintéticos, genéricos, sem a
identificação de sua origem. (gn)
A contribuinte alega apenas que o SINTEGRA levado em conta continha dados
referentes à matriz (na BA), não tendo sido considerados os dados das filiais (em MG e SP).
Mas o argumento não prevalece porque, conforme acima registrado, fora dado oportunidade para
juntar –amostragem previamente definida! – notas fiscais constantes do seu demonstrativo, mas
deste ônus não se desincumbiu.
Nem mesmo em sede de Manifestação de Inconformidade cumpriu com o
solicitado, mas prometendo que as notas fiscais seriam “oportunamente juntadas a esses autos”:
4.15. Longe de se configurarem meras assertivas, o quanto aqui ressaltado pode ser
tranquilamente confirmado por meio das notas fiscais correspondentes ao frete e à
armazenagem contratadas no período, pelos estabelecimentos localizados nos Estados
de Minas Gerais e São Paulo, que serão oportunamente juntadas a esses autos.
O Colegiado a quo, então, manteve a glosa.
No Recurso Voluntário, a contribuinte reafirmou os pontos da Manifestação de
Inconformidade, mas continuou sem atender à solicitação formulada desde o período de
fiscalização, anterior ao despacho decisório: apresentar parte das notas fiscais constantes de seu
próprio demonstrativo.
Assim, entende-se deva ser mantida a glosa no ponto.

II – Diligência/Perícia
A recorrente pede diligência para “elucidar o enquadramento dos aludidos
produtos e serviços como insumos”.
Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-008.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900948/2010-38

É desnecessária a diligência, pois o enquadramento ou não no conceito de insumo
independe de nova auditoria e já fora analisado, sendo deferido a maior parte dos itens; quanto
ao frete a questão limita-se à juntada de notas fiscais, que intimado para tanto, antes do despacho
do decisório, até agora a contribuinte não se desincumbira deste ônus.
Portanto, encontram-se nos autos os elementos necessários para firmar convicção
no julgamento, não havendo pontos controversos remanescentes que justifiquem o retorno dos
autos em diligência, como requerido pelo contribuinte.
Assim, o pedido de diligência/perícia, se deferido, apenas procrastinaria a solução
do contencioso ainda mais do que já se prolongara, fato incompatível com o ideal de celeridade
processual e segurança jurídica. Neste sentido, dispõe o artigo 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícia, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis, ou impraticáveis, observado
o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993)
Portanto, indefere-se o pedido de diligência.
Do exposto, voto por conhecer do Recurso, dando-lhe parcial provimento para
reverter as glosas relativas aos itens: a) água desmineralizada; b) água clarificada; c) ar de
instrumento; d) vapor; e) controladores de depósito (trocador de calor e incrustação) e inibidores
de corrosão; e para manter as glosas relativas aos itens: a) material de embalagem e b) frete.
Voto ainda pelo indeferimento do pedido de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Voto Vencedor
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, redator designado
Com as vênias de estilo, em que pese o como de costume bem fundamentado voto
do Conselheiro Relator, ouso dele discordar exclusivamente em relação às glosas relativas a
material de embalagem, o que faço nos seguintes termos.
A decisão recorrida entendeu que se estaria diante de “(...) adição de embalagem
depois de o produto estar fabricado”, o que “(...) não compõe o processo de industrialização,
donde se conclui que o material de embalagem somente dará direito a crédito se a embalagem
estiver incorporada ao produto”.
Voltamo-nos, na espécie, a sacarias, sacas, sacos, big bags, mag bags ou em
contêineres empilhados, a depender da quantidade, em pallets para fins de transporte do setor de
ensacamento para o estoque e posterior destino aos compradores, bem como a filme/filme
Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-008.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900948/2010-38

stretch, braçadeiras, caixas de papelão, filmes, fitas e colas que têm por finalidade manter
agrupadas por espécie e quantidade as embalagens vedadas e lacradas.
Os materiais de embalagem utilizados com a finalidade de manter o produto em
condições de ser estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados
insumos de produção. Em conformidade com o parecer técnico do IPT são utilizados no
ensacamento e acondicionamento do polietileno produzido, sendo que o produto final é
apresentado na forma de pó, pellets e microesferas, afigurando-se inviável seu armazenamento e
posterior venda sem o devido armazenamento.
Observe-se, em especial naquilo que toca aos pallets, que se está diante de
material classificado como “one way”, não retornável, integrando, portanto, a embalagem do
produto final, e retirá-los seria inviabilizar a venda pois sobre eles são agrupados os sacos e
posteriormente o conjunto é envolvido em capas, capuzes, plásticos e plásticos filmes, nos
termos do parecer técnico voltado a analisar especificamente a função dos estrados:

São, portanto, necessários para o processo envolvido na atividade fabril da
contribuinte, devendo os custos de sua aquisição implicarem creditamento também neste
particular. É, portanto, correta a apropriação dos créditos referentes a material de embalagem,
incluindo-se sob tal rubrica os pallets, e, neste sentido, resta registrada nossa divergência pontual
quanto ao voto do relator.
Este, aliás, é o entendimento do Acórdão CSRF no 9303-009.049, proferido pela
3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) em sessão de 17/07/2019 em votação
unânime, no sentido de que as embalagens que não são incorporadas ao produto durante o
processo de industrialização e que, depois de concluído o processo produtivo, se destinam ao
transporte dos produtos acabados para garantir a integridade física dos materiais devem gerar
direito a creditamento de PIS e COFINS, na sistemática não cumulativa, relativo às suas
aquisições.
Assim, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento parcial no sentido de afastar as glosas relativas a material de embalagem.
Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-008.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900948/2010-38

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital